Tribunal: TJDFT
Processo: 0702836-93.2020.8.07.0013
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
CIVIL. FAMÍLIA. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ADOÇÃO PÓSTUMA. FALECIMENTO DA PARTE AUTORA NO CURSO DO PROCESSO. MANIFESTAÇÃO DA VONTADE. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. PROTEÇÃO INTEGRAL. MULTIPARENTALIDADE. NECESSIDADE DE AFETO.
1. A inequívoca manifestação de vontade por parte do adotante ao ajuizar a ação de adoção deve prevalecer, ainda que ocorra seu falecimento, razão por que a ocorrência no curso do processo não possui o condão de macular tal desiderato, tampouco de ensejar o julgamento sem a resolução do mérito.
2. A adoção precisa ser precedida de avaliação criteriosa do contexto socioeconômico em que inserido o adotando, devendo permanecer na companhia de quem o protege e assegura a efetividade do princípio do melhor interesse do menor.
3. As decisões judiciais referentes à adoção consideram a solução que melhor resguarde o interesse e a proteção da criança e do adolescente.
4. Verificado, após estudo psicossocial, que a criança possui amparo e condições sadias de desenvolvimento físico e psicológico, é possível a adoção.
5. O reconhecimento da multiparentalidade depende da existência de vínculo socioafetivo entre todos os envolvidos e encontra óbice quando há discordância expressa do adotando em conviver com a mãe biológica.
6. Recursos não providos.